Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701249-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Augusto de Oliveira contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da ação de execução proposta por Jucelino Lima Soares, homologou a proposta de honorários periciais. Nas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) requereu a avaliação da terra penhorada; 2) o perito nomeado apresentou proposta no valor de R$ 72.240,00 (setenta e dois mil e duzentos e quarenta reais); 3) o valor pretendido pelo perito é excessivo; 4) não possui condições financeiras de arcar com os custos da perícia; 5) a proposta homologada para avaliação de uma terra de 562 hectares, em local de fácil acesso em Brasília é exagerada; 6) a justificativa do perito de utilização de equipamentos de valor elevado não é razoável para a manutenção dos honorários; 7) o perito não possui capacidade adequada para avaliação de terras visto que a competência é da engenharia agrônoma. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Argumenta que o prazo para pagamento da primeira parcela é de 10 (dez) dias. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que o perito demonstre habilitação para avaliação de terras e a intimação do expert para reduzir a proposta de honorários. O preparo foi recolhido (ID 28922478). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor homologado a título de honorários periciais é exorbitante. O agravante pretende obter efeito suspensivo para obstar a cobrança da primeira parcela dos honorários periciais. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante. De fato, o valor homologado pelo juízo a título de honorários periciais é alto. Desse modo, revela-se prudente conceder o efeito suspensivo ao recurso. O agravante acostou aos autos proposta de perícia, cujos honorários é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A definição da proporcionalidade e razoabilidade da proposta do perito é matéria afeta ao mérito recursal. A tramitação do agravo de instrumento é célere e a medida pode ser facilmente revertida quando da análise do mérito recursal. Assim, não há prejuízo ao agravado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator